Tribunal: STF
Processo: HC 186255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza, Relatora da AP 954/DF e do INQ 1.236, que determinou o desmembramento do inquérito quanto aos investigados que não foram denunciados e sobre os quais recaiu pedido de prosseguimento das investigações.
    Narra o impetrante que: a) não há justa causa para a persecução criminal, tendo em vista que o inquérito em referência faz parte de uma “investida ininterrupta de alguns membros do MPF” para prejudicar o paciente, como forma de retaliação “por ter levado os membros do Ministério Público Federal e amapaense às raias do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e, bem assim, ajuizado ação popular em face desses para ressarcimento ao erário.”; b) a Relatora do INQ 1.236 determinou o desmembramento do feito com a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região, mesmo constatada a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade com relação ao paciente; c) após um longo período de investigações o MPF apresentou denúncia apenas com relação a um dos investigados e “não havendo provas da existência de crime e/ou indícios de autoria em relação ao paciente, caberia ao Ministério Público Federal ter pleiteado o arquivamento do inquérito”; d) o envio do INQ 1.236 ao TRF da 1ª Região configura constrangimento ilegal, visto que já constatada a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade; e) apesar de concluída a investigação, o MPF insistiu na adoção de medidas cautelares sem nenhuma base fática ou jurídica, pretendendo fazer “uma investigação eterna contra o paciente”, em evidente intenção de atingir e ofender sua honra e imagem.
    À vista do exposto, requer, em liminar, a suspensão do INQ 1.236 (STJ), bem como das respectivas medidas cautelares relativas ao paciente. No mérito, pugna pelo trancamento definitivo do referido inquérito.
    A liminar foi indeferida (eDOC 44). As informações foram prestadas (eDOC 47). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (eDOC 49).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que determinou o desmembramento de inquérito com relação ao ora paciente, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente